Tribunal: TJBA
Processo: 8004442-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004442-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A. e outros Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT AGRAVADO: HAYANA BUCHS Advogado(s):BRUNO SOUZA DOS PASSOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SUPERIOR A 90 DIAS. TUTELA PROVISÓRIA PARA IMPEDIR RESCISÃO CONTRATUAL E VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de consignação em pagamento, que deferiu tutela provisória para suspender os efeitos da resolução contratual por inadimplemento e obstar a revenda do imóvel objeto da promessa de compra e venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência destinada a impedir a revenda do imóvel litigioso. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato autoriza a rescisão automática do vínculo jurídico diante do inadimplemento contratual por prazo superior a noventa dias, constituindo direito potestativo da vendedora, nos termos do art. 474 do Código Civil. A análise documental revela inadimplemento superior ao prazo contratualmente fixado, com parcelas pagas com atraso superior a 90 dias e ausência de purgação integral da mora, mesmo após notificações extrajudiciais, o que legitima a resolução contratual. A manutenção da tutela antecipatória concedida na origem compromete a segurança jurídica e pode afetar direitos de terceiros adquirentes de boa-fé, situação que desaconselha a sua concessão. A legalidade do depósito realizado em juízo e sua eficácia para afastar a mora depende de apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória para obstar os efeitos da rescisão contratual e a revenda do imóvel exige demonstração de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável, o que não se verifica quando o contrato já se encontra rescindido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 474 e 475. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação nº 0300033-35.2020.8.24.0045, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 21.03.2024, 2ª Câmara de Direito Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004442-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A. e outros e como apelada HAYANA BUCHS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora